Tribunal: TJDFT
Processo: 0748022-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748022-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANSAO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ASSUNCAO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANSAO ALVES DE CARVALHO contra a decisão de ID 174855180 (autos de origem), proferida em alvará judicial, que condicionou a liberação de valores ao atendimento das exigências indicadas pelo Ministério Público. Afirma, em suma, que o alvará é destinado à liberação de numerário relativo a pecúlio, em virtude do falecimento de seu pai; que, por sua própria natureza, inexiste possibilidade de retenção de valores ou que seja comprovada a destinação prévia; que a curadora responsável pela gestão patrimonial não presta contas previamente; que a curadora reside na mesma casa, juntamente com as filhas do casal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a liberação imediata do valor relativo ao pecúlio. Custas recolhidas (ID 53272899). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, oficiou no sentido de que “a condição de prestar contas permeia a atividade do curador e que ainda seja autorizado, a tempo e modo, o levantamento por alvará judicial, a regra impõe o dever de demonstrar a respectiva vantagem patrimonial a favor do incapaz” (ID 172345603 dos autos de origem). Em consequência, requereu a juntada de orçamentos referentes à substituição do telhado de sua residência. Todavia, no procedimento de alvará judicial, apura-se a titularidade do direito alegada em juízo, e se o valor integra o patrimônio sucessório do requerente. Portanto, em análise prefacial, não se realiza, no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária do alvará, juízo de valor sobre a utilização da verba destinada ao interditado. Assiste razão ao juízo de origem quando afirma competir ao Ministério Público fiscalizar a gestão patrimonial do interditado, mas essa fiscalização não ocorre na via estreita do alvará judicial. Os limites da curatela e o eventual excesso na administração dos bens devem ser apurados no instrumento processual adequado. Em resumo, é salutar o zelo do Ministério Público com a adequada gestão patrimonial do interditado, mas a comprovação documental da necessidade e da finalidade da utilização do valor de sua titularidade excede os limites do procedimento de alvará judicial. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, uma vez que, na decisão agravada, condicionou-se o levantamento à observância do procedimento solicitado pelo Ministério Público, de modo que eventual desatendimento poderá resultar no indeferimento do pedido formulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora